Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-67.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008183-67.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: V. S. SOLANI - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68038977) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 16374998):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – ERRO DE DIGITAÇÃO DE DATAS – CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência parcial da exceção de pré-executividade, no montante do proveito econômico obtido.
Havendo dissonância entra a digitação do fundamento e o dispositivo, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição..”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ED n. 1008183-67.2017.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 14/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por V. S. Solani - EPP, que reformou a decisão a quo que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição dos débitos constituídos nos meses de janeiro de 2011 a maio de 2011.
A Recorrente alega violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se trata de decisão interlocutória que não põe termo ao processo.
Aduz, ainda, que “é tema de Recurso Especial afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 961), de modo que tem cabimento ao presente caso a aplicação da regra do artigo 1.030”.
Recurso tempestivo (id. 68373475).
Contrarrazões em id. 72632987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute o recorrentes a inaplicabilidade dos honorários advocatícios, por violação ao art. 85, do CPC, sob a alegação de que “(...) se trata de decisão interlocutória que não põe termo ao processo”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1134186/RS, Tema 410) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”, conforme transcrição da ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Para tanto, destaco que tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em exceção de pré-executividade, caso a execução seja extinta totalmente ou em parte.
Corroborando com esse raciocínio, o STJ firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE, na sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).
A Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de exceção de pré-executividade, quando há extinção também parcial da execução, é devido os honorários advocatícios, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 410.
Por fim, cumpre afastar a aplicação do tema mencionado pela Recorrente – Tema 961 STJ -, uma vez que distingue dos autos.
Isso porque, no presente caso se discute a extinção parcial do débito em face da prescrição e, por sua vez, o tema arguido “discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.
Ora, é nítido a distinção entre os temas, uma vez que no primeiro tema a extinção é em relação a parte dos débitos, reduzindo a execução, enquanto o segundo tema é extinção em relação as partes executadas (sócios), mantendo o valor da execução.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 410 do CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça